Tribunal: TJMT
Processo: 0003902-18.2019.8.11.0032
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003902-18.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARCELO VICENTE DA SILVA - CPF: 061.830.171-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COSME DAMIAO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 006.868.441-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003902-18.2019.8.11.0032

APELANTE: MARCELO VICENTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, II E V, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL] – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VALORAÇÃO IDÔNEA – FRAÇÃO EXCESSIVA – REDIMENSIONAMENTO – INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE EM RAZÃO DA IDADE DA VÍTIMA, COMPROVADA EM JUÍZO – MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O reconhecimento realizado pela vítima, que apontou o réu como um dos autores do roubo, em razão das peculiaridades de seu timbre de voz, bem como de sua compleição física, aliado às demais provas produzidas ao longo da instrução processual, bem como o fato de o apelante ter sido preso, horas depois do crime, na posse do veículo roubado, são suficientes para a manutenção do édito condenatório.

Deve ser mantida a negativação das consequências do crime [art. 59, CP] quando comprovado o abalo psicológico experimentado pelas vítimas, adequando-se a fração de aumento em 1/6 [um sexto], quando não houver fundamentação idônea para desvalorá-la em patamar superior.

Se a prova testemunhal produzida demonstra que uma das vítimas tinha mais de 60 [sessenta] anos de idade, o que não foi, em momento algum, questionado pela defesa, incide a agravante prevista no art. 61, II,
h
, do CP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003902-18.2019.8.11.0032

APELANTE: MARCELO VICENTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de MARCELO VICENTE DA SILVA, condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste pela prática do crime de roubo majorado [art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal] e apenado com 9 [nove] anos, 2 [dois] meses e 25 [vinte cinco] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 23 [vinte três] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Aduz que não há provas bastantes para sustentar a condenação imposta, razão pela qual almeja a sua absolvição.

Subsidiariamente, pleiteia a minoração da pena na primeira etapa dosimétrica e o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, h, do CP, por ausência de comprovação da idade da vítima, com o consequente redimensionamento da reprimenda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003902-18.2019.8.11.0032

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MARCELO VICENTE DA SILVA foi denunciado pelos seguintes fatos:

“FATO 01

Consta no incluso inquérito policial que, no dia 28 de novembro de 2019, por Volta da 01h00min, na residência da vítima, localizada à Rua Maria Felipa, n.° 454, Bairro Centro, na cidade de Jangada—MT, o denunciado MARCELO VICENTE DA SILVA, acompanhado de mais duas pessoas nãoo identificadas, conscientes e dolosamente, associaram-se para 0 fim especifico de cometerem crimes patrimoniais, em associação armada, com divisão de tarefas e organização, conforme elementos de informações coligidos nos autos.

FATO 02

Consta ainda que, no mesmo espaço de tempo e local do fato 0l, o denunciado MARCELO VICENTE DA SILVA, acompanhado de mais duas pessoas não identificadas, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restringindo a liberdade das vítimas, três aparelhos celulares, uma televisão de 40 polegadas, um monitor, roupas, sapatos, acessórios, uma carteira funcional do policial civil aposentado Arlindo Claro da Silva, a quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e um veículo Fiat Argo, cor cinza, placa QCL-6896, conforme auto de prisão em flagrante delito de fl. 03-IP, boletim de ocorrência de fls. 13/ l4-IP, auto de apreensão de fls. 15-IP, termo de deposito de fl. 16-IP, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa de fl. 08 e demais elementos de informações coligidos nos autos.

FATO 03

Consta, ainda, que o denunciado MARCELO VICENTE DA SILVA, consciente e voluntariamente, possuía e mantinha sob sua guarda 01 (um) arma de fogo, tipo garrucha, com sinais identificadores suprimidos ou alterados, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de prisão em flagrante delito de fl. 03—IP, boletim de ocorrência de fls. 13/ 14-IP, auto de apreensão de fls. 15-IP e demais elementos de informações coligidos nos autos.”

MÁRCIO TOBIAS DE OLIVEIRA, Investigador de Polícia, foi ouvido na fase inquisitiva:

“Que nesta tarde, receberam denúncia anônima, informando que o indivíduo de nome MARCELO, vulgo GORDINHO DO MAPIM, seria um dos autores do roubo, ocorrido nesta madrugada, em uma residência situada em Jangada, e que MARCELO iria efetuar a venda do veículo Fiat Argo, cor cinza, roubado em Jangada, nas imediações do Hotel Itamarati; que a equipe efetuou a checagem perante o SROP – Sistema de Registro de Ocorrência Policial e constatou que, realmente, nesta madrugada (28/11/2019), ocorreu um roubo em uma residência no município de Jangada (B.O. 2019.355509), ocasião em que três meliantes pularam o muro da residência, arrombaram a porta e, munidos de revólveres, invadiram a casa, renderam e amarraram os familiares e subtraíram aparelho de TV, aparelhos celulares, dinheiro, computador e um veículo Fiat/Argo, placas QCL-6896; que constava, na narrativa do boletim de ocorrência, que as câmeras do pedágio flagraram o veículo passar em direção à Várzea Grande; que a equipe constatou que a denúncia era plausível e então
diligenciou até as imediações do Hotel Itamarati, onde visualizou o veículo Fiat Argo, cor cinza, o qual já estava sem a placa; que a equipe efetuou a abordagem e identificou o condutor do veículo como sendo o conduzido MARCELO VICENTE DA SILVA; que ao ser indagado, o conduzido negou a prática do roubo, alegando que está em um grupo de WhatsApp, denominado IRMÃOS E IRMÃS DO COMANDO VERMELHO, onde ofereceram R$ 500,00 (quinhentos reais) para quem aceitasse levar o veículo até as imediações do Hotel Itamarati, para entregar a um terceiro, o qual iria pagar a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) pelo carro; que o conduzido alegou não conhecer esse terceiro para quem venderia o veículo roubado
; que o denunciante havia informado ainda que na casa do conduzido estariam guardadas as armas de fogo que foram usadas na prática do roubo ocorrido em Jangada, nesta madrugada;
a equipe se dirigiu até a residência do conduzido MARCELO VICENTE DA SILVA, onde apreendeu um revólver calibre 32 S&W longo e uma arma de fogo, tipo garrucha, com sinais de identificação suprimidos ou alterados
; que
a vítima COSME DAMIÃO compareceu a esta Especializada, onde reconheceu pessoalmente o conduzido MARCELO VICENTE DA SILVA como sendo um dos autores do roubo, precisamente o indivíduo que ficou o tempo todo com o revólver apontado em sua nuca e lhe perguntando se o veículo possuía rastreador e seguro
; que ao procederem a checagem de registros criminais do conduzido, através do sistema GEIA, constatou-se que o mesmo possui diversos registros criminais pela prática de tráfico de drogas, roubo, receptação e resistência.”

Essas declarações foram corroboradas por CLAUDINEY ALVES MARTINS e FÁBIO GOMES TELES, Investigadores de Polícia que atuaram na localização e prisão de MARCELO em Várzea Grande.

COSME DAMIÃO PEREIRA DE ALMEIDA, de 35 [trinta e cinco] anos de idade, compareceu, na mesma data, à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande, para realizar o reconhecimento pessoal do réu. No termo consta o seguinte:

“[...] compareceu COSME DAMIÃO PEREIRA DE ALMEIDA, já qualificado nos autos, o qual a autoridade determinou que descrevesse a(s) pessoas que praticaram o roubo majorado, ocorrido na data de 28/11/2019, por volta das 01h00, momento em que foi acordado por três meliantes armados, os quais, após renderem o declarante e sua família, subtraíram diversas objetos e o veículo Fiat/Argo, cor cinza, placas QCL-6896, de propriedade do declarante, o que disse serem três meliantes, sendo um de cor parda, estatura mediana e compleição tipo fortinho. Após, a autoridade apresentou ao reconhecedor as seguintes pessoas, com características semelhantes, perfiladas lado a lado, em ambiente próprio, a saber:

1. RHOBISON SERAFIM ANDRADE;

2. MARCELO VICENTE DA SILVA;

3. FELIPE ARAUJO.

Pelo reconhecedor foi dito que reconhece a pessoa de MARCELO VICENTE DA SILVA como sendo um dos autores do roubo majorado [...]”.

Após o reconhecimento, a vítima narrou à autoridade policial:

“Que na madrugada de hoje, 28/11/2019, por volta das 01h40, o declarante estava dormindo em sua residência, situada na Rua Maria Felipa, º 454, Centro, Jangada/MT, quando percebeu que a luz do quarto foi acesa e alguém batia em seu pé; que o declarante abriu os olhos e visualizou três meliantes armados, com dois revólveres, no interior do seu quarto, sendo que dois estava encapuzados e um com o rosto limpo; que relata que, quando visualizou os três meliantes em seu quarto, se assustou e se levantou imediatamente, mas foi reprimido pelos meliantes, que o mandaram deitar imediatamente na cama, dizendo: ‘é um assalto, fica quieto’; que um dos meliantes, o qual tem estatura mediana, compleição tipo fortinho, cor parda, posteriormente identificado como MARCELO VICENTE DA SILVA, encostou o revólver que portava na nuca do declarante e o mandou ficar quieto; que se recorda perfeitamente da voz rouca de MARCELO, o qual perguntou várias vezes: ‘O carro é rastreado? O carro tem seguro?’; que enquanto MARCELO o mantinha sob a mira do revólver, os outros dois rendiam sua mãe e sua sobrinha, bem como recolhiam os objetos a serem subtraídos, sendo três aparelhos de celulares, sendo um Samsung Prime, uma televisão 40 polegadas, marca Samsung, uma jaqueta do Corinthians, um boné Adidas, um sapato feminino, várias semijoias, um monitor, uma carteira funcional do policial civil aposentado ARLINDO CLARO DA SILVA, R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e um veículo Fiat/Argo, cor cinza, placas QCL-6896/Jangada-MT, de propriedade do declarante; que relata que quando MARCELO e os comparsas localizaram a carteira funcional do tio do declarante, ficaram agressivos, perguntando quem era aquele policial, onde estava, até que o declarante explicou que era seu tio, o qual já estava aposentado, e que o mesmo estava dormindo fora; que relata que MARCELO o mandou levantar, o conduziu com a arma de fogo, o tempo todo apontada para sua cabeça, até o quarto de sua mãe e o mandou deitar no chão, amarrou as mãos e os pés com cadarço e, após, passou uma fita adesiva por cima; que MARCELO e os comparsas queriam amarrar a mãe e a sobrinha do declarante; que pediu para que não as amarrassem, porque sua mãe é hipertensa e estava passando mal; que MARCELO e os comparsas, após subtraírem o que queriam, fugiram, levando também o veículo do declarante; que após conseguir se soltar, o declarante foi até a casa de um vizinho e ligou para a polícia; que os policiais informaram que os operadores de monitoramento do pedágio informaram que o veículo Fiat/Argo, cor cinza, placas QCL-6896, passou no pedágio sentido a Várzea Grande às 01h26; que após o crime, constataram que os meliantes pularam o muro, arrancaram o miolo da porta e invadiram a residência pela porta dos fundos;
que ao ser apresentada a pessoa de MARCELO VICENTE DA SILVA, o declarante disse: ‘é esse mesmo,
tem as mesmas características físicas do meliante que ficou comigo no quarto e a mesma voz rouca, até passei mal quando ouvi a voz dele novamente, eu tenho certeza que é ele’
”.

Interrogado na fase inquisitiva, MARCELO, de 21 [vinte um] anos de idade, respondeu:

“Que no ano passado foi preso pela prática de tráfico de drogas; que ao ser indagado se já havia sido preso outras vezes pela prática de roubo, respondeu que ‘umas sete vezes já, mas só quando era menor. Depois que eu fiquei de maior eu fui preso umas quatro vezes já, mas todas por tráfico, mesmo’; que ao ser indagado acerca do revólver calibre .32 apreendido em sua residência, nesta data, respondeu: ‘ele é meu mesmo, eu tenho ele já há muito tempo’; que ao ser indagado acerca da arma de fogo tipo garrucha apreendida em sua residência, nesta data, respondeu: ‘é minha’; que ao ser indagado se utiliza essas armas para a prática de roubos, respondeu: ‘não’; que ao ser indagado se, nesta madrugada (28/11/2019), juntamente com mais dois comparsas, invadiu a residência situada na Rua Maria Felipa, nº 454, Bairro Centro, em Jangada, ocasião em que, munidos de revólveres, renderam os familiares, amarraram a todos e, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram aparelho de tv, computador, aparelhos celulares, uma quantia em dinheiro e um veículo Fiat/Argo, cor cinza, ano 2019/2020, o qual foi apreendido em seu poder, nesta data, respondeu: ‘não fiz esse roubo não’; que já que nega a prática do roubo, como explica que o veículo Fiat/Argo roubado tenha sido apreendido em seu poder, nesta data, respondeu:
‘os guri mandou no grupo do CV perguntando quem tinha a moral pra fazer um corre pra eles, que eles daria quinhentos real, daí eu aceitei; era pra levar o carro lá do lado do Hotel Itamarati, eu ia receber quinhentos real pra entregar o carro pra um cara lá e ia pegar os quatro mil e quinhentos do valor do carro pra repassar pros cara, um gurizinho deixou esse carro lá em casa hoje à tarde’
; que ao ser indagado quem são esses ‘guris’ que alega terem lhe contratado para entregar o veículo roubado a terceiro, o interrogando permaneceu em silêncio; que ao ser indagado o significado da expressão ‘grupo do CV’, respondeu: ‘é um grupo de WhatsApp, IRMÃOS E IRMÃS DO COMANDO VERMELHO’; que ao ser indagado se integra a organização criminosa Comando Vermelho, respondeu: ‘não, eu só tô no grupo mesmo’”.

Na instrução processual, COSME DAMIÃO declarou:

“MP: Em relação ao roubo que aconteceu na sua residência, o senhor pode contar pra gente o que aconteceu? Quantas pessoas eram? Elas portavam armas de fogo? O que levaram? Utilizaram de violência contra o senhor ou as pessoas que estavam na residência?

V: Eu estava dormindo no meu quarto, quando a luz acendeu de repente e eu senti batendo na minha perna;
eu acordei, olhei pra trás e vi três rapazes no meu quarto, dois encapuzados e um sem capuz; eu tentei levantar, eles falaram que era um assalto, colocou a arma na minha cabeça, mandou eu ficar deitado, que era um assalto
; daí,
esse que ficou com a arma na minha cabeça ficou perguntando se o meu carro tinha rastreador, se ele tinha seguro
; o seguro tem, rastreador não tinha, mas eu respondia sempre certinho pra eles, isso sem violência, eles não foram tão violentos.

MP: Só violência psicológica?

V: Isso mesmo. Daí, depois dessa situação no meu quarto, que eu fiquei nervoso na hora, acho que todo mundo fica, né, mas eu consegui controlar; daí eles falou que ia acordar minha mãe;
esse que tava com o revólver na cabeça levou eu no quarto da minha mãe pra eu acordar ela, sempre me ameaçando com o revólver na cabeça
; eu chamei minha mãe, ela abriu o quarto; aí, eles colocaram nós três – a minha sobrinha também estava junto, dormindo com minha mãe –
ficamos nós três de bruços, deitados, sem olhar pra ele, e o revólver sempre na minha cabeça
; daí só escutava eles revirando a casa inteira, o que podiam levar, eles levaram; monitor do computador, a CPU não levaram; a TV Samsung, dinheiro, dois mil e setecentos reais, joias, jaqueta do Corinthians meu, sapato da minha mãe, até alimentaram lá dentro de casa.

MP: E o veículo, levaram também?

V: Ah, o principal, né, o Fiat/Argo, que depois foi recuperado, mas com a porta traseira batida, os quatro pneus trocados, levaram as calotas, o som, mas foi recuperado assim, desse jeito.

MP: Quantos dias depois foi recuperado?

V: Foi no dia 28 mesmo, à tarde, no mesmo dia.

MP: O senhor chegou a reconhecer alguma das pessoas que estavam no assalto?

V: Na delegacia de roubos e furtos a doutora mostrou ele lá, pessoalmente, pra mim, né,
o formato do corpo bem parecido; aí a doutora mandou ele falar o que ele falou lá, na situação do assalto; ela mandou eu encostar perto do vidro, pra ele falar se o carro tinha rastreador e seguro
;
aí ele falou e nesse momento eu reconheci muito bem a voz dele, né, reconheci cem por cento; depois a doutora colocou ele bem perto da porta assim, sem ele me ver, pra ficar mais nítido né, ele falou a mesma frase e eu reconheci pela voz, uma voz meio rouca, era o que tava dentro lá de casa.

MP: Esse era o que estava apontando a arma para o senhor, sem capuz?

V: Sim.

MP: As características físicas também eram as mesmas?

V: É, mas lá, dentro de casa, eu não vi o rosto dele, né. Somente pela voz.

MP: Além do carro, foi recuperado mais alguma coisa?

V: Não, só o carro, mas sem as calotas e sem o som, né, os outros pertences, nenhum.

Def. Pública: Esse reconhecimento, foram apresentadas várias pessoas, ou apresentou uma única pessoa lá na delegacia?

V: Só uma única pessoa.

Def.: Você chegou a ver o rosto?

V: Na delegacia, sim, eu vi o que foi pego conduzindo o carro, né.

Def.: No caso, você não reconheceu o rosto, só a voz, é isso?

V: Sim, e o formato do corpo, né.

Def.: Como era o formato do corpo?

V: Baixinho, meio fortinho, assim.

Def.: Qual era a cor da pele, você sabe?

V: Uma cor meio parda, moreno pardo.

Def.: É baixo, forte e encorpado?

V: Não é muito baixo, estatura mediana.

Def.: Por que você não reconheceu o rosto, se ele estava de cara limpa?

V: Dentro do assalto, lá em casa, eu não vi a cara dele.

Def.: A pessoa que estava lá, dentro da casa, falando com você sobre o veículo, ela estava de capuz ou de cara limpa?

V: Não deu pra eu ver, porque eu estava deitado de bruços, com a arma na minha cabeça, mas quando nós fomos acordar a minha mãe, a minha mãe viu ele de frente e ele tava sem capuz.

Def.: E essas palavras, você que pediu para ele falar as mesmas palavras, lá na delegacia?

V: Sim, porque eu falei pra delegada, né, e a delegada mandou ele falar as mesmas.

Def.: Tá, e o que chamou a atenção na voz?

V: A voz a característica é a mesma, ficou marcada, né, o que ele falou dentro da minha casa, é uma voz rouca.

Juíza: Em relação às consequências, como o senhor ficou depois do assalto, em relação às consequências psicológicas, em razão da constante ameaça que o senhor relatou, uma situação um tanto quanto traumática, eu quero saber se isso resultou em alguma consequência de ordem psicológica para o senhor?

V: Sim, lá dentro, na hora do assalto, eles me amarraram com o cadarço do tênis que estava no quarto, passou uma fita, queriam amarrar a minha mãe.

Juíza: Qual a idade da sua mãe?

V: Minha mãe tem sessenta e dois. [...] Até hoje não consigo dormir direito, qualquer barulhinho que tem lá a gente acorda, eu fico no sofá, é assim né. [...]”.

GENÁRIA SOARES PEREIRA, mãe de COSME DAMIÃO, foi ouvida em juízo e relatou, aos prantos, que
“toda vez que eu falo sobre isso eu fico muito emocionada, isso mexeu muito comigo, foi a primeira vez que me aconteceu”
. Esclareceu que não viu o rosto de nenhum dos assaltantes e não tem condições de identificar o réu como um dos autores do delito.

MÁRCIO TOBIAS DE OLIVEIRA e CLAUDINEY ALVES MARTINS, Policiais Civis que efetuaram a prisão de MARCELO, reiteraram, em juízo, as declarações prestadas na fase investigativa.

Interrogado, MARCELO negou o crime, afirmando que
“comprou o automóvel para revender, sabia que era roubado, não perguntou a procedência do carro, arrancou a placa do carro para revender para a Bolívia”
. Questionado, respondeu:

“R: Lá na polícia eu dei uma versão pra eles, aqui, pra vocês, eu tô falando a verdade. Quando eu fui abordado já foi no chute, eu falei que tinha pegado o carro pra levar, por quinhentos reais, porque eu não podia falar quem era o comprador do carro. O vendedor eu não conheço, tava num grupo de WhatsApp, eu interessei no veículo, comprei, ele levou até o lado do mercado, perto da minha casa.

J: Quanto o senhor pagou?

R: Paguei dois mil reais no veículo.

J: O senhor trabalhava com o que na época?

R: Com montagem de estrutura para eventos, camarote, palco, pra show. [...]”

Apesar da negativa de MARCELO quanto à autoria do crime, pude constatar, pela gravação audiovisual da audiência de instrução, que a voz dele tem a
“característica marcante”
, descrita por COSME DAMIÃO, de
timbre rouco
, que permitiu a sua identificação pela vítima, poucas horas depois do delito, ainda no mesmo dia, após o apelante ter sido preso na posse do veículo roubado.

O réu não é obrigado a produzir provas contra si, mas é dele o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos alegados em sua defesa.

De acordo com a regra insculpida no caput do artigo 156 do Código de Processo Penal,
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
, de modo que competia ao réu comprovar o seu álibi, de que adquiriu o carro para revendê-lo, o que nem de longe ocorreu, limitando-se às conjecturas lançadas em seu interrogatório.

RENATO BRASILEIRO DE LIMA, ao comentar o dispositivo legal citado, leciona que
“pode-se dizer que o ônus da prova é o encargo que as partes têm de provar, pelos meios legal e moralmente admissíveis, a veracidade das afirmações por elas lançadas ao longo do processo, resultando de sua inação de uma situação de desvantagem perante o direito”
(Código de Processo Penal Comentado, Ed. JusPodivm, 2016, pág. 509).

Sobre o ônus da prova que recai sobre o álibi apresentado pelo réu, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 3. Não desrespeita a regra da distribuição do ônus da prova a sentença que afasta tese defensiva de negativa de autoria por não ter a defesa comprovado o álibi levantado. [...] (AgRg no REsp 1367491/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 02/05/2013).

HABEAS CORPUS.
ROUBO QUALIFICADO. ÔNUS DA PROVA. ÁLIBI APRESENTADO PELA DEFESA E NÃO COMPROVADO. CONJUNTO PROBATÓRIO DEVIDAMENTE ANALISADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
. REEXAME VEDADO NESTA VIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. MAUS ANTECEDENTES. Não
se afigura como ilegal sentença condenatória que desconsidera álibi apresentado pela defesa e não comprovado
, sendo que as instâncias ordinárias consideraram suficientemente comprovada a materialidade e autoria do delito, tendo sido o ora paciente, inclusive, reconhecido pelas vítimas. Incabível, nesta via estreita, reexame do conjunto probatório que corroborou a condenação. A existência de maus antecedentes pela prática de crime da mesma espécie justifica a exacerbação do regime inicial de cumprimento da pena. Ordem denegada. (HC 20.620/SP, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2002, DJ 01/07/2002, p. 365).

Esta Corte Estadual perfilha idêntico entendimento:

[...]
A invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação
[...] (Ap 54734/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018).

“(...)
quem oferece álibi e não o comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação lançada pelo órgão ministerial contra sua pessoa, tal como se infere da leitura do art. 156 do Código de Processo Penal, porquanto é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço no processo
. (...)”. (TJMT. Recurso de Apelação Criminal n. 91021/2017. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Des. Luiz Ferreira da Silva. Data do Julgamento 13/12/2017. Data da Publicação/Fonte: DJE 19/12/2017).

Portanto, afastado o álibi de MARCELO pela ausência de provas inocorrendo a alegada anemia probatória, inexiste a possibilidade do reconhecimento do
in dubio pro reo
, devendo ser mantido o édito condenatório.

Em relação ao pleito subsidiário de revisão da pena fixada, verifico que, na primeira etapa dosimétrica, o juízo singular desvalorou as consequências do crime em razão do abalo psicológico experimentado pelas vítimas, o que pôde ser comprovado nas declarações prestadas por elas em juízo, pois tanto COSME DAMIÃO quanto sua mãe, GENÁRIA, relataram que, desde então, assustam-se facilmente com qualquer barulho que ouvem na residência deles, perdem o sono e ficam apreensivos, tudo em decorrência do assalto.

No que pertine ao quantum de acréscimo, observo que a magistrada sentenciante exasperou a reprimenda basilar em fração superior a 1/6 [um sexto] sem qualquer fundamentação, razão pela qual deve ser revista para ajustá-la nos termos do posicionamento da Corte Cidadã.

Na segunda etapa, foi reconhecida a agravante prevista no art. 61, II,
h
, do CP, em razão de uma das vítimas – GENÁRIA SOARES PEREIRA – ter mais de 60 [sessenta] anos de idade.

Nesse ponto, embora não haja cópia do documento de identificação dela nos autos, destaco que seu filho, COSME DAMIÃO, ao ser questionado acerca da idade de sua genitora, informou que ela possuía 62 [sessenta e dois] anos de idade, o que não foi, em momento algum, impugnado pela defesa, no momento oportuno.

Não bastasse isso, a própria GENÁRIA foi qualificada e ouvida em juízo e poderia, se assim desejasse a Defensoria Pública, exibir o seu documento de identidade, o que não ocorreu, não repousando dúvidas acerca da idade dela e, consequentemente, da incidência da referida agravante, que mantenho.

Passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira etapa, diante de uma circunstância judicial negativa – consequências do crime – fixo a pena-base em 4 [quatro] anos e 8 [oito] meses de reclusão e 11 [onze] dias-multa.

Diante da ausência de atenuantes e presente a agravante do art. 61, II,
h
, do CP, fixo a pena intermediária em 5 [cinco] anos, 5 [cinco] meses e 10 [dez] dias de reclusão e 13 [treze] dias-multa.

Indo à fase derradeira, mantenho a fração de 2/3 [dois terços] relativa às causas de aumento [uso de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas], alcançando a pena de
9 [nove] anos e 26 [vinte seis] dias de reclusão e 21 [vinte um] dias-multa
, que torno definitiva.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação manejado pela Defensoria Pública em favor de MARCELO VICENTE DA SILVA, apenas para redimensionar a pena, fixando-a em
9 [nove] anos e 26 [vinte seis] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 21 [vinte um] dias-multa,
mantida, no mais, a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021